Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO QUE SE IRRADIA SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 112, INC. I, DA LEP, INSERIDO PELA LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), ANTE A REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME, CONFORME PREVIA O ART. 112, DA LEP, NA REDAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES.
1. Agravo na Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), especificamente na parte que alterou o art. 112 da LEP, a uma das execuções criminais do apenado. A Defesa pretendia que fosse utilizado o percentual de 16% (dezesseis por cento) para progressão de regime nessa execução específica, conforme dispõe atualmente o art. 112, inc. I, da LEP.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é condição pessoal do apenado e irradia efeitos sobre toda a pena unificada, alcançando todas as reprimendas, ainda que em alguma delas a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida na sentença condenatória.
3. Na espécie, considerando que os delitos comuns foram praticados antes da alteração do art. 112 da LEP pelo Pacote Anticrime e que o apenado foi considerado reincidente na execução penal, a fração aplicável para a progressão de regime nos crimes comuns é a de 1/6 (um sexto), conforme redação anterior do art. 112 da LEP. No caso, inexiste novatio legis in mellius, uma vez que a aplicação da Lei n.o 13.964/2019 seria prejudicial, haja vista que o art. 112, inc. II, da LEP, inserido pela Lei n.o 13.964/2019, estabelece o percentual de 20% (vinte por cento) para progressão de regime se o apenado for reincidente em delito praticado sem violência ou grave ameaça. Precedente da Câmara Criminal desta Corte nesse sentido.
4. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.